Tribunal: STJ
Processo: 0748273-28.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951339 - DF(2025/0198108-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GRAUTHER JOSE NASCIMENTO SOBRINHO - DF064457
LETICIA ARENAL E SILVA - SP274847
AGRAVADO
: REGINA MARIA PASCHOALUCCI LIBERATO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS - DF017725
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA SUPLEMENTAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HARMONIA ENTRE
O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário suplementar.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se,
no particular, a Súmula 568/STJ.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55546914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a85b1d1-16dd-4bdf-ae81-afdc2a091a97

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a85b1d1-16dd-4bdf-ae81-afdc2a091a97

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951339 - DF(2025/0198108-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GRAUTHER JOSE NASCIMENTO SOBRINHO - DF064457
LETICIA ARENAL E SILVA - SP274847
AGRAVADO
: REGINA MARIA PASCHOALUCCI LIBERATO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS - DF017725
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA SUPLEMENTAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HARMONIA ENTRE
O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário suplementar.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se,
no particular, a Súmula 568/STJ.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA54669977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 03499263-e19f-4bbf-b503-597f689bbc5b

de revisão de complementação de aposentadoria proposta por
Ação:
REGINA MARIA PASCHOALUCCI LIBERATO contra FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS
FEDERAIS FUNCEF
: julgou procedentes os pedidos da inicial. (e-STJ fl. 415)
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela FUNDAÇÃO DOS
Acórdão
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF e deu provimento ao apelo interposto por
REGINA MARIA PASCHOALUCCI LIBERATO, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CEF. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAIS
AFASTADAS. INCIDÊNCIA DO TEMA 452 DO STF. PERCENTUAIS DISTINTOS PARA
HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
1. Não se admite a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação em que
se pretende o pagamento de diferenças de suplementação/ complementação de
aposentadoria de responsabilidade da FUNCEF, com discussão sobre o seu
regulamento, não competindo, por conseguinte, à Justiça Federal o processamento
da lide.
2. Não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178
do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito
para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese
em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a
Constituição da República, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a
homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Da
mesma forma, não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito,
considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo firmada entre a ré e a
autora, incidindo, dessa forma, apenas a prescrição quinquenal, que atinge as
parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos requeridos
pela própria autora em sede da petição inicial.
3. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de
Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art.
5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência
complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para
cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior
do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição
” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
18/08/2020,
GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
4. Diante da inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência
complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo de
concessão de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as
mulheres, em razão de seu tempo menor de contribuição, à luz do entendimento
firmado no julgamento do RE
devem ser julgados procedentes os
639.138/RS,
pedidos iniciais para revisão da aposentadoria suplementar da autora.
Documento eletrônico VDA54669977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 03499263-e19f-4bbf-b503-597f689bbc5b

5. O erro material da sentença pode ser corrigido pelo Juízo ad quem quando,
mesmo após a interposição de embargos de declaração, o Juízo originário não
reconhece a existência de vícios na sentença proferida.
6. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve incidir o artigo 405, do
Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação.
7. Recurso da ré conhecido, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito
afastadas, no mérito, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. (e-STJ
fls. 745-747)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
conhecidos e não providos. (e-STJ fls. 896-897)
alega violação dos arts. 1.022, II, do CPC; 104, 178, II, e
Recurso especial:
840, do CC; 6o da LC
; 1o da LC
além de não observância aos
108/2001
109/2001,
Temas 943 e
A parte agravante sustenta em seu recurso especial que o
955/STJ.
acórdão dos embargos de declaração incorre em negativa de prestação
jurisdicional ao não enfrentar omissões relevantes (novação decorrente da adesão
ao Saldamento do
em
distinção em relação ao
REG/REPLAN
30/8/2006;
e necessidade de prévia fonte de custeio). Afirma a decadência do
Tema 452/STF;
direito da autora (art. 178, II, do CC), pois a pretensão implicaria
de termos contratuais firmados no IPAC de
ou, ao
anulação/alteração
10/8/1998
menos, na migração de
ambos ultrapassados pelo prazo de 4 anos.
30/8/2006,
Defende a existência de
válida na migração, com aplicação do
transação/novação
e do
do CC, vedando a mescla de regras de planos diversos
Tema 943/STJ
art. 840
e impondo o retorno ao status quo ante em caso de anulação parcial. Asserta,
ainda, a impossibilidade de revisão do benefício sem a prévia formação de reserva
matemática, por força dos arts. 6o da LC
e 1o da LC
e do
108/2001
109/2001
sob pena de desequilíbrio atuarial; e refuta a aplicação automática
Tema 955/STJ,
do
em hipóteses com migração voluntária superveniente, citando
Tema 452/STF
julgados que reconhecem a necessidade de distinguishing. Requer, assim, a
anulação do acórdão dos declaratórios por violação ao
II, do CPC, ou a
art. 1.022,
reforma dos arestos por ofensa aos dispositivos e temas indicados. (e-STJ fls. 924-
944)
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com fundamento no
III e IV, “a”, do CPC, bem como na
(e-STJ fls. 1219-1224)
art. 932,
Súmula 568/STJ.
: a agravante repisa as alegações de violação ao
Agravo Interno
art. 1.022,
II, do CPC. Defende a inaplicabilidade da
porque os fundamentos
Súmula 283/STF,
do acórdão recorrido teriam sido especificamente enfrentados nas razões do
recurso especial. Postula, ainda, o reconhecimento de litigância de má-fé da parte
adversa em razão de pedido de perda de interesse recursal baseado em proposta
Documento eletrônico VDA54669977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 03499263-e19f-4bbf-b503-597f689bbc5b

de acordo, alegando alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada e
conduta temerária.
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões:
i. ausência de violação ao
do CPC;
art. 1.022
ii. aplicação da
em razão da natureza de trato sucessivo
Súmula 568/STJ,
dos contratos de previdência privada e incidência de prescrição quinquenal; e
iii. incidência da
por existência de fundamento
Súmula 283/STF,
autônomo não impugnado quanto à desnecessidade de aporte financeiro adicional
sob o princípio da isonomia e à inaplicabilidade do Tema 943/STJ.
2. Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

1. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
3. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
4. A parte agravante alega em seu recurso especial, a título de negativa
de prestação jurisdicional, omissões do acórdão nos seguintes pontos: (i) distinção
em relação ao
diante da
(novação) em
Tema 452/STF
migração/saldamento
(ii) reconhecimento de
válida, com aplicação do
30/8/2006;
transação/novação
(iii) necessidade de prévia fonte de custeio e reserva matemática
Tema 943/STJ;
(LC
o; LC
o); (iv) litisconsórcio necessário com a
108/2001, art. 6
109/2001, art. 1
CEF e competência da Justiça Federal.
5. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca de:

Não é pedido ou causa de pedir da lide a prática de ato ilícito ou
violação de direito trabalhista pela Caixa Econômica Federal, que é a entidade
patrocinadora do plano de previdência complementar.
Documento eletrônico VDA54669977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 03499263-e19f-4bbf-b503-597f689bbc5b

Logo, não se admite a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal,
pois o pagamento de diferenças de suplementação / complementação de
aposentadoria é de responsabilidade da FUNCEF. (e-STJ fls. 752)

Ainda, em preliminar ao mérito do recurso, a apelante alega prejudiciais
de decadência e prescrição.
Compulsando os autos, verifica-se que a autora não pretende a
desconstituição do negócio jurídico por vício de consentimento, mas tão somente a
revisão do benefício de trato sucessivo, nos termos do entendimento firmado no RE
639.138 (Tema 452 do STF). (e-STJ fls. 753);

O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do RE 639.138 (RS),
sob a sistemática de repercussão geral (Tema 452), que as cláusulas, em contrato
de previdência complementar, que estabelecem valor inferior do benefício para as
mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia, devendo ser afastadas no
caso concreto. Confira-se ementa abaixo transcrita:
[...]
Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois a adesão ao plano
em 2006, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou
REG/REPLAN
desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, como bem esclarece o i.
Ministro Alexandre de Moraes em seu voto, quando do julgamento do Tema 452 do
STF: [...] (e-STJ fls. 757)

Outrossim, não merece prosperar a alegação de que em se tratando de
benefícios baseados na constituição de reservas, a igualação pretendida, sem a
necessária fonte de custeio, comprometeria o equilíbrio atuarial do fundo de
previdência.
Isso porque, extrai-se da inteligência da Lei Complementar 109/2001
que todos os que participam da entidade de previdência privada se tornam
corresponsáveis pela administração do fundo, o que põe fim à discussão relativa à
fonte de custeio.
Destaca-se trecho extraído do voto do Ministro Alexandre de Moraes no
referido precedente vinculante quanto ao assunto: [...] (e-STJ fls. 761-762).

Outrossim, não se aplica ao presente caso as teses firmadas no Tema
943 (
, pois referem-se à aplicação do índice de correção
REsp 1.551.488/MS)
monetária no pleito de revisão de poupança ou benefício e à anulação de cláusula
que preveja concessão de vantagens, nos casos em que há transação para migração
de plano de benefício. Veja-se: [...](e-STJ Fl. 762)

6. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
7. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou da questão referente à inexistência de omissões quanto à
com a CEF e à competência da Justiça Federal, às
denunciação/litisconsórcio
prejudiciais de decadência e prescrição, à aplicação do
frente à
Tema 452/STF
migração e à desnecessidade de prévia fonte de custeio, bem como à
Documento eletrônico VDA54669977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 03499263-e19f-4bbf-b503-597f689bbc5b

inaplicabilidade do
sob viés diverso daquele pretendido por
Tema 943/STJ,
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, fato que não dá ensejo à
oposição de embargos de declaração. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 1.094.857/SC,
02/02/2018
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
8. Por fim, observa-se que parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais, uma vez que suas
alegações consubstanciam o mero descontentamento com o resultado do
julgamento. Por essa razão, não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa ao
do CPC, sendo mantida a aplicação da
art. 1.022
Súmula 568/STJ.

2. DA SÚMULA 568/STJ
9. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ reconhece
que contratos de previdência privada são de trato sucessivo, sujeitando a revisão
do benefício à prescrição quinquenal, que atinge apenas as parcelas vencidas
antes dos cinco anos que antecedem a ação, sem afetar o fundo de direito,
conforme Súmulas 291 e 427 do STJ. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
REsp n. 1.284.690/RS,
27/3/2023;
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp 1.352.208/BA,
28/5/2019;
AREsp 1.234.653/PR,
Terceira Turma, DJe 15/6/2018.
10. O Tribunal de origem assim se manifestou a respeito da alegada
decadência:

Compulsando os autos, verifica-se que a autora não pretende a
desconstituição do negócio jurídico por vício de consentimento, mas tão somente a
revisão do benefício de trato sucessivo, nos termos do entendimento firmado no RE
639.138 (Tema 452 do STF). Por oportuno, confira-se trecho extraído do pedido
inicial da autora:753
[...]
Dessa forma, não há que se falar em decadência do direito, nos termos
dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do
exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação
diversa da hipótese em comento, que objetiva apenas a revisão e conformação do
benefício com a Constituição da República, ante a declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove
discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende
de anulação do acordo vigente. (e-STJ Fl. 754)

11. Da leitura dos trechos acima, verifica-se a decisão proferida pelo
Tribunal local está em consonância com a jurisprudência do STJ, não merecendo
reparo, devendo ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA54669977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 03499263-e19f-4bbf-b503-597f689bbc5b

3. DA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO
12. A parte agravante sustenta a necessidade de prévia formação de
fonte de custeio e reserva matemática, com base nos arts. 6o da LC
e 1o
108/2001
da LC
e no
bem como a ocorrência de
109/2001
Tema 955/STJ,
transação/novação
válida na migração, com aplicação do
o que imporia a
Tema 943/STJ,
improcedência dos pedidos e vedaria a revisão pretendida (e-STJ fls. 1221 e 1222).
13. Por sua vez, a Corte local esclareceu não ser exigido, à luz da tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, qualquer aporte financeiro
adicional além das contribuições pessoais vertidas pela mulher até a instituição do
benefício complementar de aposentadoria. A decisão assinala que impor a
recomposição da reserva de poupança comprometeria a efetividade da referida
tese, a qual considera inconstitucional a diferenciação de benefícios com base no
menor tempo de contribuição das mulheres. Assim, observa-se que a Corte local
resolveu o mérito da controvérsia com fundamento na aplicação do princípio da
isonomia, previsto no
o, inciso I, da Constituição Federal.
art. 5
14. A parte agravante deixou de impugnar o fundamento adotado pelo
TJDFT, segundo o qual, à luz do Tema 452 do STF, não se exige aporte financeiro
adicional além das contribuições já efetuadas pela mulher para a complementação
do benefício, sendo indevida a recomposição da reserva de poupança, por violar o
princípio da isonomia previsto no
o, inciso I, da Constituição Federal, razão
art. 5
pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 283/STF.
15. Ademais, o mesmo óbice incide para o fundamento relativo à
inaplicabilidade do Tema 943/STJ:

Outrossim, não se aplica ao presente caso as teses firmadas no Tema
943 (
, pois referem-se à aplicação do índice de correção
REsp 1.551.488/MS)
monetária no pleito de revisão de poupança ou benefício e à anulação de cláusula
que preveja concessão de vantagens, nos casos em que há transação para migração
de plano de benefício.
No caso vertente, resta claro que a autora não pretende a anulação de
cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, tampouco aplicação do
índice de correção monetária, não havendo correlação, portanto, da presente ação
com o precedente invocado.. (e-STJ Fl. 762-763)

16. Razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido. Mantém-se,
na hipótese, a Súmula 283/STF.

4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Documento eletrônico VDA54669977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 03499263-e19f-4bbf-b503-597f689bbc5b

17. O Código de Processo Civil, em seu
estabelece as hipóteses
art. 80,
caracterizadoras da litigância de má-fé, elencando condutas como a dedução de
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, a
alteração da verdade dos fatos, a utilização do processo para fins ilícitos, a
oposição de resistência injustificada ao andamento processual, a atuação
temerária em incidentes ou atos do processo, a provocação de incidente
manifestamente infundado e a interposição de recurso com intuito protelatório.
18. No caso concreto, o pleito de reconhecimento da ausência
superveniente de interesse recursal, formulado em razão da apresentação de
proposta de acordo pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF,
não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no referido
dispositivo legal. Não se verifica a dedução de tese contrária a texto expresso de
lei, tampouco a alteração da verdade dos fatos ou a prática de ato processual com
finalidade ilícita.
19. Igualmente, não há demonstração de resistência injustificada ao
regular andamento do feito, nem de comportamento temerário ou desleal por
parte da embargada. À míngua de elementos que evidenciem qualquer das
condutas tipificadas no
do CPC, impõe-se o afastamento do pedido de
art. 80
condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54669977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:40
Código de Controle do Documento: 03499263-e19f-4bbf-b503-597f689bbc5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.951.339 / DF
Número Registro: 2025/0198108-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07482732820228070001 7482732820228070001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GRAUTHER JOSE NASCIMENTO SOBRINHO - DF064457
LETICIA ARENAL E SILVA - SP274847
AGRAVADO
: REGINA MARIA PASCHOALUCCI LIBERATO
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS - DF017725
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Documento eletrônico VDA55526677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 788953c9-65f6-4dd7-861e-09c01fed2f49

ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GRAUTHER JOSE NASCIMENTO SOBRINHO - DF064457
LETICIA ARENAL E SILVA - SP274847
AGRAVADO
: REGINA MARIA PASCHOALUCCI LIBERATO
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS - DF017725
CINTIA ROBERTA DA CUNHA FERNANDES - DF026668
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 788953c9-65f6-4dd7-861e-09c01fed2f49